Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-53.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ALICERÇAM A TESE ACUSATÓRIA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MESMA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. In casu, as qualificadoras do motivo fútil, do emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram-se corroboradas pelos elementos probatórios, não se podendo afirmar que estão em absoluto descompasso com a prova dos autos.
2. O fato de o crime ter sido praticado por dois autores jovens contra um idoso, com a utilização de um segmento de madeira com três pregos anexados, é fundamento idôneo a justificar a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
3. Evidenciado o descompasso entre a descrição da conduta quanto à qualificadora do emprego de meio cruel contida na denúncia e aquela acolhida na decisão de pronúncia, em clara violação ao princípio da correlação, a decisão de pronúncia deve ser parcialmente anulada, a fim de que a fundamentação a respeito da qualificadora seja adequada aos termos da denúncia e seja afastado o bis in idem em relação à fundamentação utilizada para a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a decisão de pronúncia quanto à submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV e § 4o, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “h”, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, praticada contra pessoa maior de 60 anos), e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), anular parcialmente a decisão apenas quanto à qualificadora do emprego de meio cruel, prevista no inciso III do § 2o do artigo 121 do Código Penal, por violação ao princípio da correlação, determinando ao Juízo a quo que profira outra decisão, observando na fundamentação os termos da denúncia. Corrigido erro material de ofício.